Tribunal: TJES
Processo: 5011572-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011572-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: PATRICIA SODRE MARIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL EPREVIDENCIÁRIO – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL JÁ OFERTADA – JUÍZO DE ORIGEM JÁ REQUISITOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravo de instrumento é tempestivo, visto que a intimação da autarquia previdenciária federal acerca da decisão integrativa foi expedida no dia 28 de setembro de 2022, enquanto o recurso foi manejado no dia 21 de novembro de 2022. Inteligência do art. 5o, §3o da Lei no 11.419/06 c/c art. 183 do CPC. 2. A agravante demonstrou que ofertou a reabilitação profissional à agravada, sendo que é dever desta se submeter ao referido processo, de acordo com o artigo 101,inciso II, da Lei no 8.213/91. 3. A prova documental clarifica que a recorrida goza do auxílio-doença acidentário e –em consulta ao andamento do feito originário – constata-se que já foi requisitado o pagamento por precatório do valor principal, ante a concordância da agravada com os cálculos apresentados pelo INSS. 4. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
em face de r. decisão (evento 15082756), integrada pelo r.
decisum
do evento 1791858 proferida pela douta magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença registrado sob o nº 5021304-64.2021.8.08.0024, movido por
PATRÍCIA SODRÉ MARIA
em desfavor da autarquia federal ora agravante, determinou o cumprimento das obrigações da sentença.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o INSS comprovou parcialmente o cumprimento das obrigações impostas na sentença (evento 9814767), pois deixou de convocar a exequente para participar de processo de reabilitação profissional e não apresentou planilha de cálculo para pagamento do benefício atrasado.

Na decisão integrativa, salientou que o laudo elaborado no dia 10 de outubro de 2019 não demonstra se houve o desfecho da reabilitação profissional.

Por isso, determinou o fiel cumprimento da reabilitação profissional e da apresentação de cálculos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inicialmente, pontuo que o presente recurso é tempestivo, uma vez que a intimação eletrônica da decisão integrativa foi expedida no dia 28 de setembro de 2022, sendo que o
dies a quo
para o manejo deste agravo ocorreu no dia 10 de outubro de 2022, nos ditames do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça que – nos processos que tramitar de forma eletrônica – o prazo para a interposição de recurso começa a correr automaticamente no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de 10 (dez) dias corridos disposto na Lei nº 11.419/06, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MOTIVAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. LEI Nº 11.419/2006. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS. TRANSCURSO CONTÍNUO E INDEPENDENTE. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. 1. Se as questões trazidas a julgamento foram decididas, pelo Tribunal de origem, mediante fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto no § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a consulta ao teor da intimação eletrônica deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de esta ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, o qual não é obstado por eventual feriado ou suspensão do expediente forense. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, "recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte
" (REsp n. 1.663.172/TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.993.738/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO FICTA DEVIDAMENTE CERTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial.
2. Devidamente certificada a intimação e ausente a comprovação de qualquer vício, não há justificativa para reconsideração ou anulação do ato. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5001012-67.2020. 8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Data de julgamento: 15/10/2020)

Vale lembrar que a autarquia previdenciária federal goza da prerrogativa do prazo em dobro para recorrer (art. 183 do CPC), portanto, o agravo de instrumento interposto no dia 21 de novembro de 2022 é tempestivo, haja vista a contagem de prazo em dias úteis (art. 219 do CPC).

Assim, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Nesta hipótese, entendo que assiste razão ao inconformismo da autarquia previdenciária federal, na medida em que no cumprimento de sentença (evento 9503163) a agravada/exequente não pugnou pela realização do procedimento de reabilitação profissional.

A recorrida/exequente se limitou a realizar os seguintes pedidos no cumprimento de sentença: “
a) Que os Autos sejam remetidos para a Contadoria Judicial para que faça os cálculos em conformidade com a R. Sentença e o R. Acórdão; b) Que sejam os honorários sucumbenciais e contratuais, pagos de forma individualizada para a Procuradora da Exequente, indicando desde já seus dados Bancários
” (evento 9503163).

Saliento que a agravante demonstrou (evento 15943658) que ofertou a reabilitação profissional à agravada, sendo que é dever desta se submeter ao referido processo, de acordo com o artigo 101, inciso II, da Lei nº 8.213/91.

Reputo que a falta de comprovação do término da reabilitação profissional não denota o descumprimento da obrigação imposta na sentença, mas sim indica que a recorrida não observou o seu dever legal, mormente quando sopesado que a autarquia agravante ofertou à promotora de vendas a capacitação para outra atividade.

Cumpre mencionar, ainda, que a agravante também apresentou planilha de cálculos dos valores devidos a título de auxílio-doença acidentário (evento 15978823), circunstância que reforça o fiel cumprimento das obrigações da sentença.

Por fim, o documento do evento 4780060 clarifica que a recorrida goza da referida benesse previdenciária e – em consulta ao andamento do feito originário – constata-se que já foi requisitado o pagamento por precatório do valor principal, ante a concordância da agravada com os cálculos apresentados pelo INSS (evento 20107975).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a determinação de convocação da autora para participar do processo de reabilitação profissional.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno, que visava combater a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.